Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-26.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000216-26.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILCEIA ALVES SOJO - CPF: 034.408.301-28 (EMBARGANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO INVIÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Nilceia Alves Sojo em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada, Energisa Mato Grosso SA, contra a sentença da
ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no Acórdão, no tocante ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, considerando a alegada necessidade de aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a majoração dos honorários para 15% amolda-se à determinação legal do art. 85, § 11, do CPC.

4. O pedido de Embargante caracteriza, na verdade, tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável por meio de embargos de declaração, além de incorrer em
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

IV. Dispositivo e tese

5. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Tese de julgamento:
"A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC torna inviável a utilização dos embargos de declaração discussão da matéria não aventada no recurso pela parte adversa."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: art. 85, §§ 8o e 11 e art. 1.022, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilceia Alves Sojo, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada.

A Embargante alega que há obscuridade e omissão no aresto no que se refere ao arbitramento dos honorários de sucumbência, pois ainda tenha sido determinada a majoração de 10% para 15%, conforme previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), o valor é irrisório e, por essa razão, deveria os honorários deveriam ter sido fixados de acordo com a equidade prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal.

Diante do todo exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Aclaratórios (id. 243231676).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Nilceia Alves Sojo opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pela Embargante nas suas razões recursais, verifica-se a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente porque a matéria aventada nos embargos de declaração não foi objeto do Apelo apreciado que foi interposto pela Embargada, Energisa Mato Grosso S.A., cuja pretensão era a alteração da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
.

Vê-se que o pedido apresentado em sede de embargos de declaração, além de não se enquadrar em quaisquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC, configura afronta à
reformatio on pejus
vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, pois colocaria a parte que interpôs o recurso de apelação em situação de maior prejuízo do que aquele advindo da sentença condenatória.

Ademais, a legislação processual já impõe a majoração dos honorários para os casos em que o recurso é desprovido, como uma forma de compensar o trabalho adicional do advogado da parte adversa, o que foi devidamente aplicado no julgamento aqui combatido.

Portanto,
não se verifica a existência da omissão ou obscuridade apontadas e por ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, a rejeição dos Aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO

os Embargos de Declaração
opostos por Nilceia Alves Sojo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024